Tribunal: CARF
Processo: 13116.002042/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.002042/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.513 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI
No 8.212/91.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91
que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e
do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.
IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS.
A entidade beneficente imune não está obrigada ao recolhimento das
contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha
Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem e Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.002042/2010-18
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 180 a 191 do PDF e 283
a 294 do e-processo), que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por
meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.290.429-7 (fls. 224 a 260 do pdf e 327 a 363 do e-
processo), correspondente às contribuições devidas à Seguridade Social destinadas a Outras
Entidades e Fundos (Terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas
aos segurados empregados, no período de 01/2006 a 13/2007.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 267 a 274 do PDF) que as remunerações foram
obtidas pelo exame das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP) e os pagamentos realizados por meio de Guias de Previdência Social (GPS); a
contribuinte possui CEBAS emitido em 29/12/2006 com validade por tempo indeterminado, por
força de decisão judicial, que também determinou a suspensão da exigibilidade do débito.
A DRJ julgou a impugnação improcedente (fls. 95 a 116 do pdf), nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AIOP DEBCAD n° 37.290.429-7
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE)
SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas pela empresa e equiparados as contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhes
prestem serviços.
NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Não ficaram configurados nos autos os casos de nulidade arguidos pela defendente.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA
Não ocorre cerceamento do direito de defesa quando os fatos descritos nos relatórios do
Auto de Infração permitem a exata compreensão dos fatos ocorridos e dos valores
lançados.
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 13/07/2011 (fl. 296 do e-processo) e
apresentou Recurso Voluntário em 12/08/2011 (fls. 196 a 219 do PDF e 299 a 322 do e-
processo) sustentando: a) nulidade do Auto de Infração por carência de motivação, falta de
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

assinatura da autoridade competente e violação ao devido processo legal; b) que é entidade
beneficente de assistência e faz jus aos benefícios da imunidade tributária.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento por deficiência de motivação
consubstanciada na desconsideração, pela Fiscalização, da imunidade do art. 195, § 7o, da CF
reconhecida judicialmente em seu favor e a suspensão da exigibilidade dos débitos.
Alega, ainda, a nulidade do lançamento por falta de assinatura do Chefe da
Unidade de Fiscalização ou do agente com poderes para representação.
Inicialmente e, por oportuno, destaco que no presente caso não há que se falar em
concomitância.
A recorrente ajuizou Ação Ordinária (Processo no 0021987-39.2005.4.01.3400 /
numeração antiga no 2005.34.022038-3 – fls. 27 a 40 do PDF ) perante a Justiça Federal do
Distrito Federal requerendo a obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
(CEAS – atualmente chamado de CEBAS) para usufruir da imunidade das contribuições sociais
previstas no art. 195, § 7o, da CF, cujo pedido foi inicialmente acolhido e, depois, reformado em
julgamento de instância. Atualmente, aguardada o julgamento do recurso especial e
extraordinário interposto pela contribuinte.
O lançamento impugnado, por sua vez, se refere às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (Terceiros), que não se confundem com aquelas previstas no art. 195, §
7o, da CF, conforme já definido pelo Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, inexiste identidade de objeto entre a ação judicial e esse processo
administrativo.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/991.

1 Lei no 9.784/99

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/722), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72 determina os requisitos obrigatórios do Auto de
Infração.
Quanto à ausência de assinatura da autoridade competente, vale destacar que o
descumprimento de requisito formal gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito
de defesa assegurado constitucionalmente3 – art. 5o, LV, CF4. Como bem destaca a decisão
recorrida, há no caso um equívoco do contribuinte, já que o auto de infração encontra-se
devidamente assinado (fls. 224 do pdf) e a falta de assinatura apontado pelo recorrente refere-se
à Notificação do Débito.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC5.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
4 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
5 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Ademais, o recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora no tocante à ausência de nulidade, razão
pela qual adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos
pertinentes do voto condutor (185 a 187 do PDF):
A impugnante alega que houve cerceamento do direito de defesa, argumentando não
existir exatidão dos supostos dispositivos legais infringidos, no Auto de Infração.
Entretanto, da análise dos elementos constantes do Relatório Fiscal, verifica-se que
foram informados todos os elementos necessários à validação do lançamento (art. 142
do CTN), tais como: o fato gerador (pagamentos a segurados empregados e
contribuintes individuais), as bases de cálculo (cujos valores estão discriminados nos
anexos) e as alíquotas (demonstradas nos anexos), possibilitando a perfeita
compreensão dos valores que lhe foram imputados, em atendimento ao art. 10, inciso
111 do Decreto n° 70.235/72, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
III - a descrição do fato;
Os fundamentos legais, além de discriminados no Relatório Fiscal, estão relacionados
no anexo "FLD - Fundamentos Legais do Débito", que foram entregues ao contribuinte,
onde consta toda a legislação que embasa o lançamento, por rubrica e por competência.
Também consta no Relatório Fiscal, além do dispositivo legal infringido: inciso II, do
art. 55 da Lei n. 8.212/91, o relato dos fatos que demonstraram o não atendimento do
referido dispositivo, necessário ao credenciamento da entidade para gozo da isenção
previdenciária.
Conforme ficou bem explicitado, a entidade não possuía o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEAS - desde janeiro de 2002. Em 29/12/2006,
embora contrário à legislação de regência e com base em decisão judicial, lhe foi
concedido o CEAS com validade por tempo indeterminado (ato que não existe na
legislação previdenciária desde a Constituição Federal de 1988)..Entretanto, tal decisão
ainda não transitou em julgado e encontra-se em andamento, na Oitava Turma do
Tribunal Regional Federal da I a Região, sendo que, em 26/11/2007, houve decisão
(despacho interlocutório) sobre "Indeferimento Antecipação de Tutela".
Existe, ainda, a explicação de que o lançamento foi efetuado para fins de se evitar a
decadência, ficando sobrestada a cobrança dos valores até a decisão final do
processo judicial que se discute, como uma forma de resguardar o interesse público.
Destaque-se, ademais, o fato de que foi dada oportunidade à entidade para apresentar
defesa e se manifestar nos autos, após a lavratura deste AI, tendo ela, então, se
pronunciado por meio de impugnação que demonstra' que entendeu perfeitamente a
matéria imputada. A legislação que dá suporte aos tributos exigidos e os fatos narrados
pela Fiscalização foi atacada com precisão e qualidade, devendo ser afastada, assim,
qualquer alegação de cerceamento de defesa.
Desse modo, constata-se que foram, aqui, respeitados os princípios do contraditório, da
ampla defesa e da legalidade, não havendo que se falar em nulidade dos referidos
levantamentos.
Portanto, não há razão no argumento.
II - Do Desrespeito ao Devido Processo Legal
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

Alega, ainda, a Impugnante, a nulidade do lançamento fiscal, entendendo que o mesmo
não poderia ocorrer sem a instauração do processo administrativo com o escopo
específico de cancelamento da isenção, conforme determina o art. 32 da Lei n. 9.430/96.
Entretanto, no que se refere ao procedimento referido pela Impugnante, o mesmo foi
alterado pela Lei n. 12.101, de 27 de novembro de 2009, que trata da isenção das
contribuições previdenciárias, bem como por seu decreto regulamentar (Decreto n.
7.237, de 20 de julho de 2010).
A Lei n. 12.101/09 alterou a natureza jurídica do Ato Administrativo, conforme
informado no Relatório Fiscal, pois não existe mais o Ato de Cancelamento da Isenção,
e sim, a SUSPENSÃO do direito de isenção do contribuinte, que é feita, agora, de forma
automática, nos termos § I o do art. 32, verbis:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade
a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o
disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção
I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o
auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
Assim, agiu corretamente a fiscalização ao considerar suspenso o direito à isenção, e
lançado os respectivos Autos de infração.
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito, ao constatar o descumprimento de
qualquer dos requisitos necessários para a isenção, o Auditor Fiscal deverá apenas
efetuar o lançamento, e, em seu Relatório, especificar os fatos que o fizeram chegar a
esta conclusão.
O julgamento da condição de isenta (ou não) da entidade será efetuado pela DRJ -
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, quando do julgamento do crédito
lançado, na forma prevista no §2° do referido art. 32.
III - Da Falta de Assinatura do Chefe da Unidade de Fiscalização ou Agente com
Poderes para Representá-lo
Nesse ponto, observa-se certa confusão por parte da Impugnante. A Notificação de
Lançamento prevista no art. 11 do Decreto n. 70.235/72, onde se exige a assinatura do
Chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado, tem acepção totalmente
distinta da Notificação de Débito. Está vinculada à comunicação do ato do lançamento
fiscal, ou seja, o lançamento fiscal só terá validade, só começa a surtir efeito a partir da
ciência do contribuinte, devidamente notificado do lançamento.
Já o Auto de Infração, de que trata o presente processo, comporta uma exigência de
crédito tributário e decorre de um procedimento fiscal que, como todo ato vinculado e
obrigatório, deve seguir às normas estabelecidas (art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto
70.235/72).
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Da Imunidade Tributária
O recorrente sustenta que faz jus aos benefícios da imunidade tributária do art.
195, § 7o, da Constituição Federal.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

Conforme já mencionado, a Autoridade Fiscal informou (Relatório Fiscal - fls.
267 a 274 do PDF) que as remunerações foram obtidas pelo exame das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e os pagamentos
realizados por meio de Guias de Previdência Social (GPS); a contribuinte possui CEBAS
emitido em 29/12/2006 com validade por tempo indeterminado, por força de decisão
judicial, que também determinou a suspensão da exigibilidade do débito.
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF6, as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a
seguridade social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
LUCIANO AMARO (2020, p 173) xp c qu “P s d n m
constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária,
us d p v s ‘ s n s’ é mp p Nã s d b n fíc f sc , m s d v d d
mun d d , c nf m já c nh c u STF n ADI 2 028” 7
Há mais de vinte anos esse é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal
Federal. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E
EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção
de contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes
de assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que
por elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de
simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social.
Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de imunidade - que decorre, em função de
sua natureza mesma, do próprio texto constitucional -, revela-se evidente a
absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação
de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o,
da Carta Política, para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia
da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de

6 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
7 No mesmo sentido:
Ao comentar a disposição do § 7o do art. 195, RICARDO ALEXANDRE (2019, p 210) nf z qu “ p s d
dispositivo prever que os requisitos para que as entidades mencionadas gozem do benefício serão estipulados em lei,
o caso é de imunidade (e não de isenção), pois é a própria Constituição Federal de 1988 (e não a lei) que prevê a
mp ss b d d d c b nç d bu ”
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado
no mais elevado plano normativo.
(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/11/1995,
DJ 19/12/1996) (grifei)
Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada, que depende de
regulamentação por meio de normas infraconstitucionais.
A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão os requisitos a serem
preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à imunidade, uma vez que o art. 146, inciso
II, da Constituição Federal8 dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228, 2621 e 4480 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram
ajuizadas ações 2028, 2036, 2228 e 2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo art. 55 da Lei no
8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma foi revogada pela Lei no 12.101/2009,
que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequencia pela ADI 4480, entre
outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesma tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN9.

8 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
9 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
A lei complementar em questão é o art. 14 do Código Tributário Nacional10.
Em março de 2020, ao julgar a ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade
formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31,
com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e inconstitucionalidade material do art. 32, §1o, da Lei
no 12.101/09. E no acórdão publicado em 05/03/2021, acolheu os aclaratórios opostos nesta ação
para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2009.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no sentido de
que é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, tem-se que é insubsistente o Ato
Cancelatório de Isenção fundamentado no inciso V do art. 55 da Lei no 8.212/91 - declarado
inconstitucional.
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/9111, por sua
vez declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.

10 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos
pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela
Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados
com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
11 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

A decisão administrativa que concede o certificado e reconhece o preenchimento
dos requisitos legais para gozo da imunidade possui, portanto, natureza declaratória e produz
efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o momento em que
efetivamente cumpridos os requisitos, e não somente após a decisão que reconhecer (declarar) o
cumprimento12, nos termos da Súmula 612/STJ13.
O CARF segue o mesmo entendimento:
(...) ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART.
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE
SOCIAL.
AFASTAMENTO
DOS
ARTS.
22
E
23
DA
LEI
8.212.
OBRIGATORIEDADE
DE
CERTIFICAÇÃO.
CEAS/CEBAS.
NATUREZA
DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A
ENTIDADE CUMPRE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS. (...) A concessão do
certificado de entidade beneficente de assistência social possui natureza
declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação para a
fruição da imunidade (efeito ex tunc), enquanto isso o requerimento de renovação
do certificado, uma vez deferido, deve retroagir à data limite de validade da
certificação anterior, dada a natureza declaratória do ato.
(Acórdão no 2202-007.029, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Publicado
26/08/2020).
3. Das Contribuições Devidas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos)
O lançamento ora impugnado refere-se às contribuições devidas à Seguridade
Social destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, no período de 01/2006 a 13/2007.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 267 a 274 do PDF) que as remunerações
foram obtidas pelo exame das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) e os pagamentos realizados por meio de Guias de Previdência
Social (GPS); a contribuinte possui CEBAS emitido em 29/12/2006 com validade por tempo
indeterminado, por força de decisão judicial, que também determinou a suspensão da
exigibilidade do débito.
Revendo posicionamento anterior já manifestado perante esse Conselho, entendo
que a imunidade tributária que faz a entidade beneficente alcança as contribuições devidas a
Terceiros.

12 Ainda nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CEBAS. ATO DECLARATÓRIO.
EFICÁCIA EX TUNC. SÚMULA 612/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
(...) 2. O acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, consoante se extrai do
teor da Súmula 612 do STJ, segundo a qual o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. 3.
Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1730239/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)
13 Súmula 612/STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade,
possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

O Supremo Tribunal Federal já assentou, ao analisar a imunidade recíproca dos
entes políticos, que, apesar do art. 150, VI, alínea a, d CF, s f “p imônio, renda e
s v ç s”, p çã c ns uc n nã s s ng s mp s s s b p môn , s b
renda e sobre os serviços do ente imune, alcançando todo e qualquer imposto que os entes
políticos figurem como contribuinte de direito.
A Suprema Corte afirmou que a aplicabilidade da imunidade deve observar alguns
requisitos, conforme sintetiza a ementa do RE no 253.472:
(...) Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade
tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem
prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais:
1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados
na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação
poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto
ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao
ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas,
independentemente do contexto.
1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o
patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por
apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia
política.
1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios
da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em
princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios
próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor
preponderante. (...)
(RE 253472, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM
BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2010, PUBLIC 01-02-2011)
O caso aqui analisado não se refere a imunidade mas, sim, a isenção. Importa para
a análise a ratio decidendi extraída.
Na ocasião, o Ministro Joaquim Barbosa concluiu que tratava-se da prestação de
um serviço públ c ( ss m c m n p s n c s ), c m “f n d d d x cu um m s qu
C ns u çã bu u à p p Un ã ” (c m n p s n c s ), s nd ss s s zõ s d
proteção constitucional.
A norma protetiva tem como finalidade assegurar a concretude das normas
constitucionais14.

14 CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR.
POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE
MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS
GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE
CONCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao
Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa
utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer prejuízo
ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais
importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6o, e em consonância com um dos objetivos
fundamentais da República consagrados no artigo 3o, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e
erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais. 2. O Fundo de Arrendamento
Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa
Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio,
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

H y L p s M s xp c qu , s s v ç s s c s u ôn m s sã “ d s
aqueles instituídos por lei, com personalidade de Direito Privado, para ministrar assistência ou
ensino a certas categorias sociais ou grupo profissionais, sem fins lucrativos, sendo mantidos por
d çõ s ç m n á s u p c n bu çõ s p f sc s” (2003, p 362)
C n bu H y L p s M s: “nã n g m dm n s çã d n m
indireta, mas trabalham ao lado do Estado, sob seu amparo, cooperando nos setores, atividades e
s v ç s qu h sã buíd s”
M Sy v Z n D P ss qu “ ss s n d d s nã p s m s v ç
público delegado pelo Estado, mas atividade privada de interesse público (serviços não
xc us v s d Es d )” (2011, p. 505).
Importa observar que o art. 1o, § 1o, V, da Lei 9.766/98, dispõe que estão
isentas do recolhimento da contribuição social ao salário educação as organizações
hospitalares e de assistência social que atendam os requisitos previstos no art. 55, da Lei
8.212/91, como é a hipótese dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico de que a isenção
conferida pela Lei no 2.613/35 abrange não somente os impostos, mas também as contribuições.
TRIBUTÁRIO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 15
DA LEI N. 9.424/96. ART. 1°, § 3, DA LEI N. 9.766/98. ARTIGOS 966 E 982 DO CC
E ART. 110 DO CTN. CONCEITO DE EMPRESA. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO (...) V - Todavia, a jurisprudência do STJ firmou-se no
sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 confere ampla
isenção tributária às entidades assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC - ,
seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições. Nesse sentido: AgInt no
REsp n. 1.589.030/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
14/6/2016, DJe 24/6/2016; STJ, REsp n. 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJU de 23/5/2005; AgRg no REsp n. 1.303.483/PE, Rel. Ministro
Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1a Região), Primeira Turma, DJe
de 18/11/2015; AgRg no REsp n. 1.417.601/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 73.797/CE, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 11/3/2013; REsp n. 220.625/SC, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJU de 20/6/2005.
VI - Embargos de declaração acolhidos para correção do erro material, a fim de
conhecer parcialmente do recurso especial e nesta parte dar-lhe provimento para fins de
reconhecer a isenção da parte recorrente.
(EDcl no AgInt no REsp 1633581/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
SOCIAL
AUTÔNOMO.
SESC.
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E AO INCRA. SALÁRIO-

contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao
ente federal ao final do programa. 3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial
(PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo
formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas
constitucionais anteriormente descritas. 4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA
884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial –
PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-s d mun d d bu á p v s n 150, VI, “ ”, d
Constituição Federal.
(RE 928902, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 11-09-2019 PUBLIC 12-09-2019)
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

EDUCAÇÃO. QUOTA PATRONAL. ISENÇÃO. ARTS. 12 E 13 DA LEI 2.613/55.
(...)
IV. O Tribunal de origem, ao se manifestar pela isenção, em benefício do SESC, na
qualidade de serviço social autônomo, do pagamento do salário-educação, da
contribuição patronal, da contribuição ao INCRA e da contribuição ao PIS, com
base nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55, decidiu de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgRg no AREsp 73.797/CE, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2013;
AgInt no REsp 1.589.030/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 24/06/2016; AgInt no REsp 1.307.211/BA, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2016; AgRg no REsp 1.303.483/PE,
Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2015; AgRg no REsp 1.417.601/SE, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015; REsp
301.486/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ de
17/09/2001). (...)
(AgInt no REsp 1448097/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. SUJEIÇÃO PASSIVA DO SENAI.
ISENÇÃO. LEI 2.613/1955. DIPLOMA LEGAL QUE INSTITUIU O TRIBUTO E
PREVIU A REGRA ISENTIVA. SUJEITO PASSIVO. PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA QUE EXERÇA UMA DAS ATIVIDADES LISTADAS NO ART. 6° DA
LEI 2.613/1955. MODIFICAÇÕES POSTERIORES QUE NÃO PREVIRAM OS
SERVIÇOS
SOCIAIS
AUTÔNOMOS
COMO
SUJEITOS
PASSIVOS.
INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o SENAI é sujeito passivo da contribuição ao
Incra, instituída pela Lei 2.613/1955.
2. O STJ tem afirmado que os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam à
contribuição ao Incra, tanto em razão da natureza jurídica dessas entidades,
quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp
363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188; REsp
552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p. 196; REsp
766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223).
3. O Senai, por não exercer atividade empresarial, mas se caracterizar como entidade de
educação e assistência social sem fim lucrativo, e ainda por ser beneficiário da isenção
prevista na Lei 2.613/55, não está obrigado a recolher contribuição para o Incra.
4. Além disso, há um aspecto que parece ter passado despercebido pela recorrente e que
não foi abordado nos precedentes mencionados. A Lei 2.613/1955, em seu art. 6°,
definiu o sujeito passivo do tributo em questão como a pessoa natural ou jurídica que
exerça uma das atividades industriais nele previstas.
5. Posteriormente, o Decreto-Lei 1.146/1970, que promoveu algumas modificações no
regime jurídico da contribuição ao INCRA, continuou a vincular a sujeição passiva do
tributo ao exercício de determinadas atividades, entre as quais não se encontram os
serviços sociais autônomos (art. 2°).
6. Precede, portanto, a análise da isenção a necessidade de identificar se o SENAI se
enquadra na norma que disciplina a sujeição passiva da contribuição ao INCRA. A
resposta, como visto, é negativa.
7. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a isenção in casu encontra-se prevista
especificamente no mesmo diploma legal que criou a contribuição ao Incra, não
havendo falar em interpretação extensiva.
8. A suposta afronta aos arts. 150, § 6°, da CF/88 e 41 do ADCT, além de configurar
matéria constitucional não apreciável em Recurso Especial, sob pena de usurpação da
competência do STF, representa descabida inovação recursal.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

9. Recurso Especial não provido.
(REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. SERVIÇO SOCIAL
AUTÔNOMO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
AO INCRA. FUNRURAL. ISENÇÃO. LEI N.o 2.613/55.
1. Os "Serviços Sociais Autônomos", gênero do qual é espécie o SENAI, são entidades
de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração
direta ou indireta, e que, assim, não podem ser equiparados à entidades empresariais
para fins fiscais.
2. A Lei n.o 2.613/55, que autorizou a União a criar a entidade autárquica denominada
Serviço Social Rural - S.S.R., em seu art. 12, concedeu à mesma isenção fiscal, ao
assim dispor: "Art. 12. Os serviços e bens do S.S.R. gozam de ampla isenção fiscal
como se fossem da própria União".
3. Por força do inserto no art. 13 do mencionado diploma legal, o benefício isentivo
fiscal, de que trata seu art. 12, foi estendido, expressamente, ao SENAI, bem como aos
demais serviços sociais autônomos da indústria e comércio (SESI, SESC e SENAC),
porquanto restou consignado no mesmo, in verbis: "Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12
desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria (SESI), ao Serviço Social do Comércio
(SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)." 4. É cediço na Corte que "o SESI,
por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo, e
por ser beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está obrigado ao
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA", exegese esta que, por
óbvio, há de ser estendida ao SENAI (Precedentes: REsp n.o 220.625/SC, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ de 20/06/2005; REsp n.o 363.175/PR, Rel. Min. Castro
Meira, DJ de 21/06/2004; REsp n.o 361.472/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de
26/05/2003; AgRg no AG n.o 355.012/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de
12/08/2002; e AgRg no AG n.o 342.735/PR, Rel. Min.
José Delgado, DJ de 11/06/2001).
5. Recurso especial desprovido.
(REsp 766.796/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/12/2005, DJ 06/03/2006, p. 223)
Igualmente é o entendimento dos Tribunais Regionais Federais quanto à ampla
isenção concedida à recorrente. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
SISTEMA
S.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ISENÇÃO. ART. 12 E ART. 13 DA LEI No
2.613/1955. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 55 DA LEI No
8.212/1991. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.. (...)
2. A jurisprudência deste STJ entende que a ampla isenção conferida pelos arts. 12 e 13
da Lei no 2.613/55 é aplicável aos Serviços Sociais Autônomos, dentre os quais o
SENAC, de forma que seu caráter de isento decorre diretamente dos dispositivos
citados, sendo desnecessária, portanto, a aferição de outros requisitos para sua fruição.
Aplicação da Súmula 83/STJ (AGRESP 141.760-1, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
de 10/11/2015).
3. Desnecessária a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social CEBAS ou o atendimento aos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
4. A Lei no 2.613/1955 estabelece a ampla isenção fiscal às entidades integrantes do
sistema S (SESI, SESC, SENAI e SENAC)" (AC 1001242-80.2018.4.01.4300, Rel.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

Desembargador Federal Novely Vilanova da Silva Reis, Oitava Turma, e-DJF1 de
08/01/2020).
5. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça firmaram o entendimento no sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e
13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais -
SESI, SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto aos impostos, seja quanto às
contribuições (AC 0006945-08.2009.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal José
Amilcar Machado, Sétima Turma, e-DJF1 de 09/09/2016). (...)
(TRF1. Processo 1008778-92.2019.4.01.3400, Relator Des. Fed. Hercules Fajoses,
Publicado em 07/08/2020)
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS LEI No 8.212/91, ART. 22, I, II E III SERVIÇO
SOCIAL AUTÔNOMO NATUREZA JURÍDICA ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECONHECIDA
LEI
No
2.613/95
APLICABILIDADE ATIVIDADE EMPRESARIAL INEXISTENTE HONORÁRIOS
DE ADVOGADO MAJORAÇÃO DEFERIDA.
1 Os serviços sociais autônomos, gênero do qual é espécie o SENAC, são entidades de
educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração
direta ou indireta, e que, assim, não podem ser equiparados à entidades empresariais
para fins fiscais. (REsp no 766.796/RJ Relator: Ministro Luiz Fux STJ Primeira Turma
Unânime D.J. 06/3/2006 pág. 223.)
2 A Lei no 2.613/1995 (art. 12 e 13) equipara, para fins fiscais, o patrimônio e a receita
de serviços do SESC aos da União, igualdade ficta que a 7a Turma desta Corte abona
(AGTAG no 2008.01.00.026673-1/PI e AMS no 1999.38.00.032489-2/MG), até porque
o STF (RE no 235.737/SP) orienta que o SENAC (entidade de idêntica natureza)
exerce atividade filantrópica educativa, o que denota ausente qualquer condição
empresarial, conclusão que emerge do status de serviço social autônomo. (AC no
2007.33.00.012122-3/BA Relator: Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral
TRF/1a Região Sétima Turma Unânime e-DJF1 14/5/2010 pág.301.)
3. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça firmaram o entendimento no sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e
13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais SESI,
SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições.
Nesse sentido: STJ, REsp 552.089/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, DJU de 23/05/2005; AgRg no REsp 1.303.483/PE, Rel. Ministro OLINDO
MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe
de 18/11/2015; AgRg no REsp 1.417.601/SE, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015; AgRg no AREsp 73.797/CE,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2013;
REsp 220.625/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, DJU de 20/06/2005.
4. Apelação a que se nega provimento.
(TRF1. Processo 1025304-71.2018.4.01.3400, Relator Des. Fed. José Amilcar de
Queiroz Machado, Publicado em 26/08/2019)
TRIBUTÁRIO. SESI. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ISENÇÃO LEGAL. O
SESI, por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem fim
lucrativo, e por ser beneficiário da; isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está
obrigado ao recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA, exegese esta
que há de ser estendida ao SENAI. Precedentes. - Por força do art. 13 do mencionado
diploma legal, o benefício isentivo fiscal, de que trata seu art. 12, foi estendido,
expressamente, ao SENAI, bem como aos demais serviços sociais autônomos da
indústria e comércio (SESI, SESC e SENAC), porquanto restou consignado no mesmo.
(TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 2004.04.01.024834-6/RS, Primeira Turma, DJU 21-6-
2006)
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. ISENÇÃO. DE
CONTRIBUIÇÕES AO INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. Por força de isenção
fiscal não são devidas pelo Serviço Social da Indústria - SESI, contribuições para o
INCRA e Salário-Educação.
(TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 2003.04.01.005601-5/RS, Primeira Turma, DJU 12-01-
2005)
(...)
ENTIDADES
DO
SISTEMA
S
(SESI,
SESC,
SENAC,
SENAI).
CONTRIBUIÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA O
INCRA. ART. 240 DA CF/88 E ARTS. 12 E 13 DA LEI 2.613/55. ISENÇÃO.
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO.
I - Apelação e Remessa Necessária em face de Sentença que julgou procedente a
pretensão para declarar nulo o auto de infração no 51.043.921-7, referente ao processo
administrativo no 10510.720.919/2014-21, considerando que o SESI goza da isenção
prevista nos artigos 12 e 13 da Lei no 2.613/55, em relação à contribuição para o
INCRA e para o salário-educação.
II - As entidades integrantes do sistema "S" (SESI, SESC, SENAC e SENAI), com
natureza de entidades privadas de serviço social de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical, são, nos termos do art. 240 da CF/88, isentas do recolhimento de
contribuições previdenciárias. Além disso, os arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55 atribuem
ampla isenção tributária a essas entidades.
III - A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os Serviços
Sociais Autônomos não se sujeitam à contribuição ao Incra, tanto em razão da
natureza jurídica dessas entidades, quanto pela vigência da isenção prevista nos
arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp 363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188; REsp 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p. 196; REsp 766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223)" (REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012).
IV - Em processos desse jaez, a jurisprudência deste Tribunal entende que o SESI não
está obrigado ao pagamento das contribuições do INCRA, FUNRURAL e salário-
educação, com apoio nos arts. 12 e 13, da Lei 2.613/55; o que indica sua
compatibilidade com a CF/88 e que estão fora do alcance do disposto no art. 41 do
ADCT. Precedentes: APELREEX 35044, Desembargador Federal Leonardo Augusto
Nunes Coutinho (convocado), Quarta Turma, julgamento: 15/05/2018; APELREEX
34961, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Segunda Turma,
julgamento: 20/03/2018. V - Encaminha-se no mesmo sentido a jurisprudência do STJ:
"A reiterada jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o SESI goza de
benefício de isenção que engloba as contribuições para o INCRA, FUNRURAL e o
salário-educação, com base nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55" (...)
(TRF5. PROCESSO: 08057383820184058500, DESEMBARGADOR FEDERAL
IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 1a TURMA, JULGAMENTO:
02/07/2020)
Desse cenário decorre que a entidade beneficente de assistência social está imune
do recolhimento das contribuições devidas a Terceiros.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Diante de todo o exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para que
seja cancelado o Auto de Infração DEBCAD no 37.290.429-7, referente às contribuições devidas
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.513 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.002042/2010-18

à Seguridade Social destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, no período de 01/2006 a
13/2007.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital